Tribunal: TJBA
Processo: 8005585-96.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005585-96.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO FERREIRA STOLZE Advogado(s): BRENO BONELLA SCARAMUSSA, LUIS EDUARDO NUNES STOLZE APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI Advogado(s): PJ10 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BLOQUEIO DE ACESSO A SISTEMA INFORMATIZADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Ricardo Ferreira Stolze contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis (BA), nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de Itapebi, que denegou a segurança pleiteada. O impetrante, servidor público municipal efetivo ocupante do cargo de Agente de Tributos, insurgiu-se contra ato administrativo que determinou o bloqueio de seu acesso ao sistema de informática denominado “ADM Sistemas”, ferramenta necessária ao desempenho de suas atribuições funcionais. Sustentou que a medida teria sido adotada como forma de perseguição política e, sobretudo, sem qualquer motivação formal ou instauração de procedimento administrativo. A sentença de primeiro grau entendeu inexistente prova pré-constituída de ilegalidade, especialmente quanto à alegada perseguição política, razão pela qual denegou a ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o bloqueio do acesso do servidor ao sistema administrativo utilizado para o exercício de suas funções, determinado por ato do Prefeito municipal sem exposição formal de motivos e sem prévio procedimento administrativo, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança em mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A alegação de perseguição política, embora suscitada pelo impetrante, não se encontra amparada por prova documental pré-constituída apta a demonstrar desvio de finalidade do ato administrativo, circunstância que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sob esse fundamento específico na via mandamental. O bloqueio do acesso ao sistema administrativo foi determinado por meio de ofício encaminhado à empresa responsável pela gestão tecnológica, limitando-se a indicar os nomes dos servidores e respectivas matrículas, sem qualquer exposição das razões de fato ou de direito que justificassem a medida restritiva. O ato administrativo que limita ou afeta direitos ou interesses de servidor público deve ser necessariamente motivado, com indicação clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que o sustentam, conforme exigência decorrente dos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal administrativo. A ausência de motivação formal e de prévia instauração de procedimento administrativo que justifique a medida de bloqueio configura vício de legalidade, caracterizando abuso de poder e tornando inválido o ato administrativo impugnado. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta o dever de fundamentação nem legitima restrições arbitrárias ao exercício das funções de servidor público efetivo. Eventuais suspeitas de irregularidade devem ser apuradas por meio de procedimento administrativo regular, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando o restabelecimento do acesso do impetrante ao sistema “ADM Sistemas”, sem prejuízo da eventual instauração de processo administrativo regular pela Administração Pública. Tese de julgamento: “1. A alegação de perseguição política em mandado de segurança exige prova pré-constituída robusta do desvio de finalidade do ato administrativo. 2. É ilegal o ato administrativo que restringe o exercício das atribuições de servidor público sem a devida motivação formal e sem observância do devido processo administrativo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005585-96.2024.8.05.0079, sendo apelante RICARDO FERREIRA STOLZE e apelada MUNICÍPIO DE ITAPEBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões,_____de ___________de 2026 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça